Tribunal: TJSP
Processo: 1001948-22.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DIGITAIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – RECONVENÇÃO – Deficiência na prestação de serviços – Comprovação – Ausência – Efetiva prestação de serviços até o recebimento de notificação – Demonstração – Inexistência – Ação e Reconvenção improcedentes – Recursos desprovidos, com observação.